Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-12.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011191-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH - CPF: 032.381.401-83 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ROCHA ROSSI - CPF: 012.023.101-84 (APELADO), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA - CPF: 008.668.181-89 (APELADO), IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 008.010.061-98 (APELADO), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (APELADO), PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 964.728.121-87 (APELADO), RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 029.862.501-65 (APELADO), SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA - CPF: 513.670.921-91 (APELADO), SILVANA RAZE - CPF: 033.367.211-99 (APELADO), STEFFANY ANJOS DA SILVA - CPF: 024.477.731-45 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ART. 77 DA LEI No 1.164/1991 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVISÃO DO ADICIONAL – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO 03 DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VERBA DEVIDA – CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Cabível a condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de periculosidade eis que tal verba se encontra prevista na Lei Municipal no. 1.164/1991 cujo teor disciplina o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT.

Em sede de reexame necessário de sentença, o ato sentencial deve ser parcialmente retificado, no ponto da correção dos valores devidos, já que estes deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

Recursos de apelação desprovidos. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por
Bruna Lorayne Almeida Haenisch
e
outros
e pelo
Município de Várzea Grande/MT
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública/MT da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1011191-12.2018.8.11.0002 proposta pelos particulares em desfavor do
Ente Federativo
, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para declarar devido o adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, além de condenar o requerido ao pagamento das verbas retroativas, observado o período não prescrito.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes,
Bruna Lorayne Almeida Haenisch e outros
, preliminarmente, que não possuem condições de arcar com as custas judiciais, motivo pelo qual requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. 210213795, fl.03).

No mérito, pontuam que “
a lei no 2.163/2000 que tinha o adicional de periculosidade em 100% sobre o vencimento base posterior, foi revogada pela lei Municipal 4.167/2016, portanto a partir de 01/01/17, passaram a fazer jus do adicional de periculosidade em 30%
” (Id. 210213795, fl.06).

Afirmam que, “
dessa forma a única correção da sentença primeva, é sobre a percentagem estabelecida, pois foi fixada em 30%, sendo que respeitando o período prescrito deveria ser fixada o adicional de periculosidade do período de 15/12/2012 à 01/01/2017 de 100%
” e somente posteriormente, deve “
incidir o percentual de 30%
” (Id. 210213795, fl.06).

Forte nessas premissas, pugnam pela procedência do recurso “
para que seja julgado procedente a fixação do percentual do pagamento dos retroativos nas seguintes percentagens, dos últimos 5 anos a partir de 15/12/2012 o adicional de 100% sobre o vencimento base até 01/01/2017
”, quando a partir de então, “
passará a incidir o adicional de 30% e para que seja incorporado no salário de cada servidor
” (Id. 210213795, fls. 08 e 09).

Apesar de devidamente intimada, a Municipalidade não apresentou contrarrazões (Id. 210213806).

Em suas razões recursais, defende a
Municipalidade
apelante, em suma, que há de se distinguir no caso concreto, o cargo de Guarda Municipal, com funções características de Polícia do Município, do de Vigia Municipal, os quais, por sua vez, exercem encargos de manutenção e vigilância patrimonial (Id. 210213797, fl.03).

Argumenta que os Guardas Municipais possuem sua remuneração fixada por meio de subsídio, o qual já fora fixado pelo Poder Executivo, abarcando os vencimentos e o adicional de periculosidade, tendo em vista que a exposição a situações perigosas “
é inerente a atividade do cargo de Guarda Municipal
”, de maneira que, “
a determinação de novo pagamento importará em bis in idem
”, o que não deve ser admitido (Id. 210213797, fl.03).

Reforça que “
os Guardas Municipais estão submetidos ao sistema remuneratório de subsídio, onde a retribuição pecuniária é constituída por parcela única
”, sendo vedado, por consequência, “
a percepção de vantagens pecuniárias variáveis
” (Id. 210213797, fl.04).

Sublinha que tal mudança na forma do recebimento dos vencimentos, se deu por ocasião da promulgação da Lei Municipal no 2.648/2004 que alterou a Lei Complementar no 2.142/2000.

Afiança que “
a alteração no sistema remuneratório passando de ‘vencimento ou remuneração’ para ‘subsídio’ é discricionariedade dada ao legislador local pela previsão do §8°, do artigo 39, da CF, sobretudo por não haver direito adquirido a regime jurídico
” (Id. 210213797, fl.06).

Assevera ainda, “
que não é o caso de aplicação do estatuto do servidor de forma subsidiária em vista da regulação da matéria (remuneração) em lei própria, aplicando-se o princípio da especialidade
” (Id. 210213797, fl.16).

Assinala que, caso seja mantida a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade, o direito ao recebimento nasce a partir da data do reconhecimento no laudo pericial, sendo incabível a condenação nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (Id. 210213797, fls.18 e 19).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 210213797, fl.19).

Contrarrazões dos particulares pelo não provimento do recurso (Id. 210213804).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 162211180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, se faz necessária a apreciação
do pleito de concessão das benesses da assistência judiciária gratuita apresentado
por
Bruna Lorayne Almeida Haenisch
e
outros,
por ocasião da interposição do recurso de apelação (Id. 210213795, fl.03).

Contudo, tal súplica sequer merece ser apreciada, pela mais absoluta ausência de interesse recursal.

In casu
, observa-se que, no início do andamento da marcha processual, os benefícios da justiça gratuita já foram de plano deferidos (Id. 210213766).

Posteriormente, sobreveio ato sentencial, no qual reiterou-se que os particulares, ora apelantes, faziam jus ao gozo da prerrogativa anteriormente concedida.

Vejamos, no ponto de interesse, excerto do julgado monocrático:

“
Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da justiça gratuita no id.17151941
” (Id. 210213794, fl.02).

Dessa forma, tendo em vista que não há decisão contraria a ser modificada, ausente o interesse recursal, motivo pelo qual,
NÃO CONHEÇO
, neste ponto, o recurso de apelação interposto pelos particulares.

Superada esta consideração primária, passo ao exame de ambos os recursos de apelação, tanto dos particulares, como também da Municipalidade,
o quais consigno que analisarei conjuntamente
, tendo em conta que as razões recursais de ambos se confundem intimamente.

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Bruna Lorayne Almeida Haenisch
e
outros
, servidores públicos efetivos do Município de Várzea Grande/MT, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, propuseram na origem, Ação de Cobrança objetivando o recebimento de adicional de periculosidade, a incidir sobre o salário base.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença
julgando parcialmente procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,

para:

a) DECLARAR devido o pagamento do adicional de periculosidade em

benefício aos autores, restando prescritas as parcelas anteriores a 14.12.2012;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade

em favor dos autores,
no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base,

observando o período não prescrito e a data de vigência da Portaria no 1.885/2013

(02.12.2013
), cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde

a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), TUDO A

SER EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
”
(Id. 210213794, fls. 05 e 06).

Pois bem. A Lei Municipal no 2.163/2000, cujo teor dispunha sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, previa em seu artigo 54, o pagamento do adicional de periculosidade aos guardas municipais, no patamar de 100% (cem por cento) vejamos:

“
Art. 54 – Será acrescido, a título de adicional de periculosidade, o valor mensal equivalente a 100 (cem por cento) calculado sobre o vencimento base
”.

Deste modo, a Lei Complementar Municipal era clara quanto ao direito dos Apelantes em receber o adicional de periculosidade.

Sucede que a aludida norma foi revogada em 1o de janeiro de 2017, pela Lei Municipal no 4.167/2016, entretanto, o direito ao adicional não pode ser abolido eis que ainda se encontra previsto no Estatuto do Servidor, Lei Municipal no. 1.164/1991,
que possui aplicação subsidiaria.

Com efeito, a meu juízo, os particulares ora apelantes não podem ser prejudicados pela revogação advinda de uma nova norma, uma vez que, à época do ingresso no serviço público, a saber: 03/04/2014; 22/05/2014 e 17/10/2012 (Id. 210215258, fls. 03 e 04), a legislação em vigor, previa expressamente o pagamento da aludida benesse.

Nessa linha de raciocínio, tenho que tal manobra viola o princípio da
irredutibilidade da remuneração
do servidor público, o qual é uma garantia constitucional que deve harmonizar-se com a autonomia dos Entes Públicos na gestão administrativa.

De se ressaltar, que o fato do servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico
não autoriza alterações legislativas que ocasionem decesso remuneratório.

Já sob outra perspectiva, impositivo registrar que a Lei Municipal no 1.164/1991, no artigo 77, prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições:

“
Art. 77 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional
nos índices da legislação federal pertinente à matéria
, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

No caso, denota-se que a função desempenhada pelos Apelantes, ocupantes do cargo Guarda Municipal, encontra-se abrangida no anexo 3, da NR-16, e o percentual devido (de 30%), no item 16.2 do aludido ato infralegal.

“
16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a
percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário
, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa
”.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu sobre a matéria, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1. O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julagdo em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

Em situação análoga a dos autos, já decidiu a Turma Recursal Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
GUARDA MUNICIPAL
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1o DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1o de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000,
razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal no. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1o de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Lado outro, não há que se falar no pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 100% (cem por cento), já que, conforme já dito, a aludida norma que previa o pagamento em tal nível, encontra-se revogada.

Vale dizer, o pagamento da referida benesse alicerça-se no estatuto do Servidor dos Servidores Públicos Municipais e na aplicação analógica de Normas Regulamentadoras – NR, não na disposição normativa que não mais subsiste no mundo jurídico.

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas
, os autores, ora apelantes, fazem jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito dos recorrentes está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação (
17/12/2018
), qual seja, em 17 de setembro de 2018, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 (Id. 210215258, fl.09).

Em sede de reexame necessário de sentença, consigno que o ato sentencial deve ser
retificado em parte
, no ponto da correção dos valores devidos, já que estes deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

Ao arremate, sublinho
o acerto
do juízo
a quo
, no tocante aos honorários advocatícios, uma vez que o
decisum
, determinou que a referida verba deverá ser fixada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do que preleciona o art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelos particulares e pelo Município de Várzea Grande/MT, e ainda, em sede de reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial, para ordenar que os valores devidos sejam corrigidos ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024